Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por RNS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EIRELI contra sentença que denegou a segurança em que se discute a cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações de aquisição de bens e mercadorias provenientes de outro Estado, por empresas optantes do Simples Nacional. DECIDO. O STF admitiu a existência de repercussão geral do tema em discussão no presente recurso, restando a decisão assim ementada (RE 632.783): TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE METOLOGIA DE CÁLCULO CONHECIDA COMO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGADAS USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER O TRATAMENTO FAVORECIDO DAS MICRO E DAS PEQUENAS EMPRESAS (ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO) E DA REGRA DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2o DA CONSTITUIÇÃO). ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tem repercussão geral a discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota. (RE 632783 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012) O recurso paradigma foi posteriormente substituído pelo RE 970.821/RS. Com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, em 21/10/2016, o Ministro Relator determinou a suspensão de todas as causas que apresentem questão idêntica. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo, até o julgamento de mérito do RE no 970.821/RS, que analisará a aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional (Tema 517). Intimem-se.